Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 90, § 4°, do CPC dispõe que, “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.
2. Considerando que o Ente Público não demonstrou ter cumprido os requisitos previstos no art. 90, § 4°, do CPC, notadamente porque não promoveu o cumprimento simultâneo da obrigação, descabe falar em redução dos honorários pela metade.
3. Apelação conhecida e não provida.